Tribunal: STF
Processo: ARE 1567494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Nulidade de busca e apreensão. Violação ao domicílio. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com agravo, o qual atacava acórdão de Tribunal Regional Federal que manteve condenação em ação penal, rejeitando a tese de nulidade por violação de domicílio durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    2. A parte recorrente alegou nulidade da ação penal, sustentando que a busca e apreensão ocorreu em endereço diverso do apontado no mandado judicial e que a Polícia Federal misturou os bens apreendidos em locais distintos, caracterizando má-fé para encobrir a ilegalidade.



    3. O Tribunal de origem e o Juízo sentenciante refutaram a alegação de nulidade, afirmando que a diligência no segundo endereço visou apenas o cumprimento do mandado de prisão preventiva e a apreensão de bens que estavam em poder do acusado, sem configurar busca domiciliar, e que o veículo não está abrangido pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação preliminar da repercussão geral, no Recurso Extraordinário, atende aos requisitos legais; e (ii) saber se o reconhecimento da alegada nulidade por violação de domicílio demanda reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Não houve demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, configurando deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    7. As instâncias ordinárias concluíram que os agentes policiais atuaram dentro dos limites legais, cumprindo mandado de prisão preventiva e apreendendo bens em posse do agravante na propriedade rural, sem realizar buscas na residência não abrangida pelo mandado.



    8. A apreensão de armas e celulares ocorreu no interior do automóvel do agravante, que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não está abrangido pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    9. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de reconhecer a existência de busca no local pelos agentes policiais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Agravo regimental desprovido.